Tribunal: TJSP
Processo: 0000784-08.2016.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Apelação. Falsidade documental e peculato. Acusados que, mediante emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, teriam tentado praticar peculato. Prova inexistente de que as notas eram, de fato, ideologicamente falsas. Benefício da dúvida que se impões. Recursos providos.